Tribunal: TJES
Processo: 5004922-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA
E IDENTIFICADA
DOS DOCUMENTOS
NO SISTEMA. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DEVIDAMENTE APRESENTADOS PELA PARTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. 1.
A
eminente relatora determinou, em um primeiro momento, a intimação da agravante para promover a transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada de todos os documentos que instrumentalizavam o recurso.

2.

Atendendo à referida intimação, a agravante apresentou de forma individualizada e identificada cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da decisão recorrida e da certidão de intimação, sendo que, ao interpor o recurso, já havia apresentado cópia da cadeia de representação processual, devidamente identificada.
3.

Ato seguinte, a eminente relatora proferiu novo despacho destacando que a agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual determinou a sua intimação para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.
4.
Após, a agravante peticionou informando que, embora tenha se equivocado quando da nomeação do arquivo, as custas foram devidamente quitadas e comprovadas no momento da interposição do recurso, conforme ID 1621963.
5.
Sobreveio, então, decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção.
6.

In casu
, não obstante os documentos juntados inicialmente com o recurso, ou aqueles apresentados após a oportunidade conferida pela eminente relatora, não possuam indicação nominal das peças que os

integram, entendo não restar configurada a inobservância do princípio da cooperação ou prejuízos para o exercício do contraditório e da prestação jurisdicional.

7.
A
pesar da indicação de maneira genérica dos arquivos, bem como do equívoco quando da nomeação da guia do preparo recursal e do respectivo pagamento, a simplicidade da matéria, bem como a baixa quantidade de folhas que integram os autos de origem, permitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além da possibilidade de processamento e julgamento do feito.

8.

Ademais, o presente caso ainda traz uma particularidade, qual seja a inadmissibilidade do recurso por deserção quando o devido preparo recursal já havia sido realizado e comprovado no momento da interposição do agravo de instrumento
.
9.
Agravo Interno provido, por maioria de votos, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, conhecer do agravo de instrumento, a fim de que seja apreciado o seu mérito. Retorno dos autos à eminente relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004922-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO DURAO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5004922-68.2021.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado: Luciano Ribeiro Durão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a decisão monocrática (ID nº 2103320) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele anteriormente interposto.

Em seu arrazoado, o agravante se volta contra a decisão agravada, alegando, em síntese, que (a) além de estar erroneamente fundamentada no inciso III do artigo 932 do CPC, fere frontalmente o direito de defesa da concessionária agravante, bem como viola o princípio da colegialidade dos tribunais; (b) houve a juntada das custas no ato da interposição do recurso, conforme verifica-se pelos IDs nºs 1621963/1621964, tendo ocorrido apenas um equívoco na nomeação do arquivo, qual seja, “petição que ensejou a decisão agravada”, quando deveria consta “guia e certidão de custas quitadas”; (c) após ser intimada para comprovar o pagamento das custas, chamou o feito à ordem, em seu petitório de ID nº 1865442, explicando e demonstrando que as custas foram comprovadas na ocasião da interposição do agravo de instrumento em devido cumprimento ao art. 1.007 do CPC.

Apesar de intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida nestes termos:

“
[...]

Após a interposição do recurso, a recorrente fora intimada para promover a transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada de todos os documentos que instrumentalizavam o recurso, destacando-se que as descrições constantes dos documentos por ela apresentados não correspondiam ao seu conteúdo, dificultando sua identificação e análise. (ID 1676395)

Atendendo à referida determinação, a agravante apresentou de forma individualizada e identificada cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da decisão recorrida e da certidão de intimação, sendo que ao interpor o recurso a agravante já havia apresentado cópia da cadeia de representação processual, devidamente identificada. Contudo, deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, motivo pelo qual no despacho constante no ID 1774912 fora determinada sua intimação para promover o recolhimento em dobro, destacando-se que, “
apesar de o ID nº 1621962 estar identificado como
'
Documento de comprovação (Quitação das custas)
'
, seu conteúdo corresponde à cópia da decisão agravada
”.

Em vez de atender à referida determinação, no prazo concedido, a recorrente peticionou (ID 1865442) informando que “
em que pese o equívoco na nomeação do arquivo, a EDP juntou o preparo, devidamente quitado, no ID nº 1621963, conforme verifica-se através do extrato de “custas quitadas” emitido por este Tribunal, bem como pelo comprovante de pagamento efetuado, capaz de ratificar o regular pagamento das custas”.

Ocorre que já no despacho constante no ID 1676395 a recorrente fora advertida da necessidade de, na transmissão dos documentos obrigatórios,
assegura
r
-se quanto à exata correspondência entre sua descrição e conteúdo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal.
”.
(ID 1676395)

Tal providência decorre da intelecção de que, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, DJe: 11/03/2020)

Não por outro motivo, o art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, aduz que
“s
erá de integral responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida”
, e o art. 17,
caput
e parágrafo único, da mesma norma, determina que
“[...]o
s documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas
[devem ser]
classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos”
, bem como que
“q
uando a forma de apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, deverá o juiz determinar nova apresentação e a exclusão dos anteriormente juntados.”
, o que, diga-se de passagem, também consta dos arts. 171 e 172, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

No referido despacho restou claro, portanto, que era necessário promover a transmissão organizada e identificada dos documentos obrigatórios, pois apenas a cadeia de procuração guardava exata correspondência entre o título e o arquivo anexado. Mas ao atender à determinação a recorrente deixou comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que impunha aplicação da penalidade prevista no art. 1.007, § 4, do CPC, com o recolhimento em dobro.

O equívoco na nomeação do arquivo relativo ao pagamento do preparo apenas corrobora a aplicação da referida penalidade, pois, como visto,

é responsabilidade do remetente a equivalência entre os dados informados para o envio e os constantes da petição remetida. Afinal, “
O dever de adequadamente cadastrar peças e dados das partes no ato da distribuição de processo judicial eletrônico decorre do art. 6º do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da cooperação das partes, viabilizando-se atingir o objetivo da própria implantação do processo eletrônico, que é tornar mais célere e eficiente a atividade do Poder Judiciário.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO. AI 5026458-17.2018.4.03.0000 - TRF3 - 1ª Turma - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/07/2019)

Dessa forma, tendo em vista que a recorrente não comprovou adequadamente o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso e tampouco atendeu à determinação de recolhimento em dobro, resta evidente a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento em razão de sua deserção.

Por tais razões,

com
fulcro
no
art
.
932, III
, do CPC/
2015
,
n
ão conheço

d
o recurso.”

Em que pese o inconformismo da concessionária agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

A decisão monocrática recorrida fora adequadamente proferida com base no disposto no art. 932, III, do CPC, que atribui poderes ao relator para não conhecer de recurso inadmissível, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Como restou expresso, o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante afigurou-se inadmissível ante a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal do preparo, não havendo que se falar em nulidade da decisão proferida monocraticamente.

Como exposto na decisão agravada, não cuidou a recorrente de cadastrar adequadamente as peças do processo judicial eletrônico, não se assegurando quanto à correspondência entre a descrição e seu conteúdo, motivo pelo qual fora intimada para sanar o referido vício. Após sua manifestação, fora proferido novo despacho advertindo-a de que deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, bem como de que “
apesar de o ID nº 1621962 estar identificado como
'
Documento de comprovação (Quitação das custas)
'
, seu conteúdo corresponde à cópia da decisão agravada
” - erro admitido pela própria recorrente nas razões do presente recurso de agravo interno –, sendo intimada para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, o que não fora por ela atendido.

Dessa forma, tendo em vista que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
ao fazer uso do sistema de peticionamento eletrônico, a parte se responsabiliza pela correta transmissão dos documentos
.”. (AgRg no AREsp n. 1.659.792/AP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020), o equívoco constatado, seguido do não recolhimento em dobro do preparo recursal, enseja o não conhecimento do agravo de instrumento.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-
lhe
provimento.

É como voto.

SESSÃO 30.08.22

Diante do voto divergente proferido pelo eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior pedi retorno dos autos para sua reapreciação, mas, com o devido respeito, entendo por bem manter o voto anteriormente proferido, reportando-me aos fundamentos já lançados, especialmente porque, nos termos do
despacho constante no ID
1676395,
a recorrente fora advertida da necessidade de, na transmissão dos documentos obrigatórios,
assegura
r
-se quanto à exata correspondência entre sua descrição e conteúdo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal.
”,
o que não fora por ela observado,
culminando com a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO - VISTA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a decisão monocrática de id. 2103320 que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto em face de
LUCIANO RIBEIRO DURÃO,
não conheceu do recurso.

A E. Relatora –
Des.
Janete Vargas Simões, conheceu e negou provimento ao recurso,
mantendo integralmente os termos da decisão antes recorrida.

O Ilustre
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência para fins de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, conhecer do agravo de instrumento, a fim de que seja apreciado o seu mérito.

Pois bem.

A questão posta em apreciação diz respeito sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso em razão da ausência de transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada de todos os documentos que instrumentalizavam o recurso e, em especial, quanto ao documento relativo ao comprovante de recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do agravo de instrumento.

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos, conforme salientado no voto divergente “apesar da indicação de maneira genérica dos arquivos, bem como do equívoco quando da nomeação da guia do preparo recursal e do respectivo pagamento, a simplicidade da matéria, bem como a baixa quantidade de folhas que integram os autos de origem, permitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além da possibilidade de processamento e julgamento do feito”.

Portanto, é de fácil percepção que, embora o arquivo esteja com o nome equivocado, houve o recolhimento e a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, conforme se pode depreender do id 1621936 e 1621964.

Assim, entendo na mesma linha de raciocínio adotada no voto divergente de que, somente é plausível “[...] determinar a adequação das peças juntadas, sob pena de não conhecimento, em situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como:
i)
baixa qualidade da digitalização;
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial, impedindo a sua leitura contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo);
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo” e, “Como apontado, não parece que a hipótese dos autos se amolde a alguma daquelas situações. Ademais, o presente caso ainda traz uma particularidade, qual seja a inadmissibilidade do recurso por deserção quando o devido preparo recursal já havia sido realizado e comprovado no momento da interposição do agravo de instrumento”.

Por fim, nesse ponto destaco que, o art. 6º do CPC dispõe que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Desta forma, analisando as peculiaridades do caso em cotejo, rogando as maiores vênia ao Preclaro Relator,
ACOMPANHO

ao entendimento divergente inaugurado pelo Exmo. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 16/08/2022

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Ao que se vê dos autos, a eminente relatora determinou, em um primeiro momento, a intimação da agravante para promover a transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada de todos os documentos que instrumentalizavam o recurso, destacando, ainda, que os documentos até então apresentados não correspondiam ao seu conteúdo.

Atendendo à referida intimação, a agravante apresentou de forma individualizada e identificada cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da decisão recorrida e da certidão de intimação, sendo que, ao interpor o recurso, já havia apresentado cópia da cadeia de representação processual, devidamente identificada.

Ato seguinte, a eminente relatora proferiu novo despacho destacando que a agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual determinou a sua intimação para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

Após, a agravante peticionou informando que, embora tenha se equivocado quando da nomeação do arquivo, as custas foram devidamente quitadas e comprovadas no momento da interposição do recurso, conforme ID 1621963.

Sobreveio, então, decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção, eis que a agravante já havia sido advertido quanto à necessidade de individualizar todos os documentos obrigatórios. Conforme entendimento da eminente relatora, a ausência de individualização do comprovante do preparo recursal e do recolhimento em dobro do preparo, no momento oportuno, gerou a inadmissibilidade do recurso.

Após analisar detidamente os autos, rogando vênia
a eminente relatora,
alcancei conclusão distinta
no presente caso
. Explico.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º, do CPC, prescreve que
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
, bem como o disposto no art. 17 da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, de que
os documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas serão classificados e organizados de forma a facilitar o exame dos autos eletrônicos
.

In casu
, não obstante os documentos juntados inicialmente com o recurso, ou aqueles apresentados após a oportunidade conferida pela eminente relatora, não possuam indicação nominal das peças que o
s
integram, entendo não restar configurada a inobservância do princípio da cooperação ou prejuízos para o exercício do contraditório e
da prestação jurisdicional
.

Isso porque, apesar da indicação de maneira genérica dos arquivos,
bem como do equívoco quando da nomeação da guia do preparo recursal e do respectivo pagamento,
a simplicidade da matéria, bem como a baixa quantidade de folhas que integram os autos de origem, permitem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além da possibilidade de processamento e julgamento do feito.

Apesar de em hipóteses
semelhantes
também ter adotado tal entendimento
1
,
a fim de não conhecer do recurso,
revisei meu posicionamento para somente determinar a adequação das peças juntadas, sob pena de não conhecimento, em situações que de fato representam prejuízo para a prestação jurisdicional ou para o exercício do contraditório, como:
i)
baixa qualidade da digitalização;
ii)
peças juntadas de maneira intercalada e não sequencial,
impedindo a sua leitura

contínua (petição inicial fora de ordem, por exemplo)
;
iii)
elevada quantidade de peças e folhas a reclamarem uma maior organização do processo.

Como apontado, não parece que a hipótese dos autos se amold
e
a alguma daquelas situações.

Ademais, o presente caso ainda traz uma particularidade, qual seja
a inadmissibilidade do recurso por deserção quando o devido preparo recursal já havia sido realizado e comprovado no momento da interposição do agravo de instrumento.

Do exposto, com a devida vênia a eminente relatora e aqueles que pensam de maneira diversa,
dou provimento
ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, conhecer do agravo de instrumento, a fim de que seja apreciado o seu mérito.

É como voto.

1
TJES. Agravo de Instrumento nº. 5002031-11.2020.8080000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Disponibilizado em 26/08/2020)

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Junior, designado Relator para a elaboração do acórdão.